Tribunal: TJES
Processo: 5012473-61.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012473-61.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DALTO SOUZA SOARES
RECORRIDO: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012473-61.2024.8.08.0011

RECORRENTE: DALTO SOUZA SOARES

RECORRIDO: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS

ORIGEM: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DEVER DE INDENIZAR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1) Cuida-se de ação na qual o autor, ora Recorrente, alega ter sofrido descontos indevidos em seu benefício previdenciário pela ré, AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS, sem que houvesse qualquer relação jurídica entre as partes. Pleiteou a cessação dos descontos, a restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais.

2) A sentença (Id. 67414725) julgou o pedido parcialmente procedente para determinar a cessação dos descontos e condenar a ré à restituição, na forma simples, da quantia de R$ 331,15, afastando, contudo, o pleito de danos morais sob o fundamento de se tratar de mero aborrecimento.

3) O Recorrente insurge-se contra a parte da sentença que lhe foi desfavorável, defendendo, em síntese:
a)
o cabimento da indenização por danos morais, por se tratar de dano presumido (
in re ipsa
) decorrente de descontos em verba de natureza alimentar; e
b)
o direito à restituição em dobro do indébito, ante a ausência de engano justificável por parte da ré, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 69105050).

4) A controvérsia recursal restringe-se à análise da ocorrência de dano moral indenizável e ao cabimento da repetição de indébito em dobro.

5) Assiste razão ao Recorrente. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que descontos indevidos efetuados em verba de natureza alimentar, como o benefício previdenciário, configuram dano moral
in re ipsa
. A conduta ilícita extrapola o mero dissabor, pois priva o consumidor de quantia essencial à sua subsistência, violando sua dignidade, especialmente por se tratar de pessoa idosa e hipervulnerável.

6) Nesse contexto, a reparação moral é devida. Considerando as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
afigura-se razoável e proporcional.

7) No que tange à devolução dos valores, a restituição em dobro é medida que se impõe. Consoante o art. 42, parágrafo único, do CDC, e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em que: "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC , é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021)

8) Ante o exposto, voto por
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao Recurso Inominado para, reformando parcialmente a sentença:

a)
CONDENAR
a ré a pagar ao autor a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização por danos morais, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil);

b)
CONDENAR
a ré a restituir, em dobro, os valores descontados, totalizando
R$ 662,30 (seiscentos e sessenta e dois reais e trinta centavos)
, que deverá ser atualizado monetariamente a contar da data do pagamento e acrescidos de juros de mora a partir da citação. com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

9) Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e honorários, ante o êxito do Recorrente (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO.

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)